Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-69.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020939-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. R. S. O. - CPF: 064.330.391-03 (AGRAVADO), RANYELLE SAMARA ROMA DA CUNHA - CPF: 031.357.611-42 (AGRAVADO), RANYELLE SAMARA ROMA DA CUNHA - CPF: 031.357.611-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. IMPSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA QUE DETERMINA O CUSTEIO DO TRATAMETO SEM A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
inda que haja possibilidade de cobrança de coparticipação pelas operadoras de saúde, no caso concreto não se mostra possível referida cobrança, pois há determinação judicial, consistente em sentença já transitada em julgado, determinando o custeio integral do tratamento do recorrido sem a cobrança de coparticipação.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico,
contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito c.c. reconhecimento de inaplicabilidade de coparticipação e indenização por danos morais nº 1001639-25.2021.8.11.0032, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, proposta por
D.R.S.O. representado por Ranyelle Samara Roma da Cunha
que
deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor e determinou a suspensão da cobrança da coparticipação, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde.

A parte recorrente esclarece que “o
vinculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0565470001645004, tendo aderido ao referido contrato em 11/04/2014. ” (Id. 109999996, Pág. 6)

Menciona que “existência de previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais. ” (Id. 109999996, Pág. 7)

Relata que “
o autor, devidamente representado por sua genitora, procedeu ao ajuizamento das demandas (
3312-75.2018.811.0032 e 102-50.2017.811.0032
) postulando o tratamento de Fisioterapia com conceito neuroevolutivo Bobath, Equoterapia, Terapia Ocupacional com conceito neuroevolutivo Bobath, Fonoaudiologia, Therasuit. Em suas contestações, a cooperativa de trabalho médico aduziu que
as terapias especificadas pelo método AA (Psicologia - ABA/Análise Aplicada do Comportamento, Fonoaudiologia - ABA/Análise Aplicada do Comportamento e Neuroevolutivo/BOBATH) não contam com cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde
. Outrossim, redarguiu que dispõe em sua rede credenciada de psiquiatria infantil, assim como fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional apta a atendê-lo, razão pela qual a aplicação de metodologias alternativas em estabelecimentos não credenciados, com profissionais particulares, deveria ser limitada à tabela de honorários praticados pela operadora.” (Id. 109999996, Pág. 9)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta na previsão contratual para cobrança de coparticipação. Por sua vez o perigo de dano é notório “
e com necessários reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários – decorre do fato de ser ela obrigada – acaso não revertida a liminar aqui recorrida – lhe ser atribuído demasiado prejuízo no seu fluxo de caixa, que certamente refletirá na saúde.” (Id. 109999996, Pág. 20)

Requer
a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Liminar indeferida (Id. 110421463).

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 118190490).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso não procede.

A indicação do tratamento médico e o risco de dano a que se submete o recorrido acaso fique sem o respectivo tratamento, por si só, já autorizaria a manutenção da decisão agravada, porém no caso dos autos há fator diverso que autoriza a concessão.

Depreende-se que na ação de nº 102-50.2017.811.0032 foi proferida sentença determinando que a recorrida custeie os tratamentos necessários ao autor, inexistindo qualquer apontamento de que deveria ser cobrada a coparticipação (Id. 115356972, pág. 3). Confira-se:

A sentença foi atacada por meio de recurso de apelação interposto pela recorrida Unimed que ao final foi desprovido, sendo certo que o acórdão já transitou em julgado, mantendo-se a sentença intacta.

Portanto, ainda que haja possibilidade de cobrança de coparticipação pelas operadoras de saúde, no caso concreto não se mostra possível referida cobrança, pois há determinação judicial já consolidada determinando o custeio integral do tratamento do agravante sem a cobrança de coparticipação.

Na sentença que determinou o custeio do tratamento não há qualquer ressalva em relação à extensão da obrigação de custeio, caracterizada pelo Juízo como integral. Vir impor-lhe, agora, condição não aventada em momento oportuno — devia, afinal, ser questão suscitada e contemplada naqueles autos — significaria macular a coisa julgada.

Além do mais, a conduta da recorrente ao proceder à cobrança de valores acumulados apenas ao final do ano de 2021, ao passo que o tratamento teve seu início em 2017, configura flagrante violação à boa-fé e à confiança legítima do agravante, sendo de bom alvitre o Judiciário abster-se de a ela atribuir legitimidade.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...]
Portanto, a meu ver, constata-se que as cobranças na forma como efetuadas pela Agravante se configuram abusivas, sem contar que há cobrança de diferenças quanto aos valores pretéritos, o que demonstra a desvantagem que o consumidor está sofrendo. [...]” (Id118190490, pág. 4).

Com senão bastasse não identifico nos autos comprovação de que a recorrente possui profissionais capacitados para aplicar
as terapias especificadas pelo método AA (Psicologia - ABA/Análise Aplicada do Comportamento, Fonoaudiologia - ABA/Análise Aplicada do Comportamento e Neuroevolutivo/BOBATH). E,
diverso do que afirma a recorrente o método ABA possui cobertura pela ANS
.

Assim, a ausência de comprovação de que possui profissionais aptos a aplicar as terapias necessárias ao tratamento do menor afasta a probabilidade de direito da recorrente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022